Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. Comprovado que o réu tentou constranger a vítima com ameaças de morte e com a finalidade de limitar a sua liberdade, prevalecendo-se das relações domésticas, resta caracterizado o crime de constrangimento ilegal na sua modalidade tentada. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevância, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para o delito de ameaça, pois comprovada a intenção do réu de impedir que a vítima o deixasse, proibindo-a de fazer o que a lei permite. Se não restou demonstrado que a ameaça proferida pelo réu tenha inibido a vítima a ponto de limitar a sua liberdade, não há consumação do crime de constrangimento ilegal.